Tribunal: TJSP
Processo: 2344838-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 523, § 1o, DO CPC DIANTE DO INADIMPLEMENTO.
- Restando evidente que em face do descumprimento do preceito as astreintes perderam o seu caráter cominatório, assumindo característica de compensar/indenizar, plausível a aplicação da regra contida no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 523, § 1o, DO CPC DIANTE DO INADIMPLEMENTO.
- Restando evidente que em face do descumprimento do preceito as astreintes perderam o seu caráter cominatório, assumindo característica de compensar/indenizar, plausível a aplicação da regra contida no art. 523, § 1o, do CPC, por inexistir bis in idem no que toca há multa cominatória, sendo inclusive devidos os honorários advocatícios dado o trabalho que se fará necessário realizar até a satisfação do crédito decorrente do inadimplemento da obrigação de fazer e, por consequência, do pagamento das astreintes.
- Entender de forma diversa seria o mesmo que bonificar a parte devedora, pois, além dela ter deixado de cumprir a obrigação de fazer e de pagar a quantia dela decorrente na data aprazada, poderia se quedar inerte pelo tempo indeterminado, sem qualquer ônus, situação essa que inclusive desprestigia os ditames da legislação consumerista, tornando mais evidente a hipossuficiência do consumidor frente à superioridade técnica e financeira da fornecedora, com o que não se pode conceber.
RECURSO PROVIDO